Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703760-49.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMERINDO LUNA DE GOIS APELADO: BANCO CREFISA S.A., BANCOSEGURO S.A., PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por ALMERINDO LUNA DE GOIS em face de BANCO CREFISA S.A e OUTRO(S) objetivando a repactuação das dívidas em razão da alegação de superendividamento. Foi proferida a decisão de ID 73551496, na qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinando-se, ainda, que a parte autora efetuasse o recolhimento das custas iniciais. A parte autora interpôs Agravo de Instrumento sem pedido de efeito suspensivo. No mérito, o recurso não foi provido. Diante disso, o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga proferiu a sentença de ID 73551507, na qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. Confira-se: ALMERINDO LUNA DE GOIS promoveu ação em face de BANCO CREFISA S.A, BANCOSEGURO S.A., PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em que, intimado a recolher as custas iniciais, quedou-se inerte. O pagamento das custas iniciais consiste em pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, o autor não demonstrou que tem direito à concessão da gratuidade de justiça, tampouco recolheu as custas processuais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios, ante a realidade dos autos, em que sequer recebida a inicial, a despeito de manifestação dos autos da parte ré. Inconformada, a parte autora interpôs Apelação no 73551508 alegando a necessidade de reforma da sentença. Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi equivocada, pois desconsiderou sua real condição de hipossuficiência. Destaca que a própria ação de discute o superendividamento demonstra sua situação de hipossuficiência. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça, permitindo-se, assim, o regular prosseguimento do feito. Ausente o recolhimento do preparo Contrarrazões apresentadas no ID 73551564 E 74057139 pugnando pelo não provimento do recurso. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante não se manifestou conforme certidão de ID 74068645. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Da narrativa, verifica-se que o indeferimento da gratuidade foi plenamente analisado pelo Agravo de Instrumento no 0706803-15.2025.8.07.0000, cuja ementa transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 98, 99, 1015, “V”. Lei no 13.467/2017, art. 790. Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, art. 4o. Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1669682 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1663580 da Relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível. (Acórdão 2004687, 0706803-15.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Toda a fundamentação do recurso limita-se ao indeferimento da gratuidade de justiça, contudo, a questão está preclusa, pois analisada em recurso anterior. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo Interno que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não fixados pela sentença. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2025 13:48:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador